Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702127-77.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: FLAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO FLÁVIO FERNANDES DE OLIVEIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, bem como ressalta que a decisão recorrida diverge do entendimento da Corte Superior. Argui também, que a matéria está prequestionada e que são inaplicáveis os enunciados 7 da Súmula do STJ e 280 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018